Tribunal: TJES
Processo: 5009900-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009900-83.2024.8.08.0000

EMGTE:
POLIMIX CONCRETO LTDA

EMGDO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009900-83.2024.8.08.0000

EMGTE:
POLIMIX CONCRETO LTDA

EMGDO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a recusa de seguro-garantia com prazo determinado ofertado como garantia do juízo em execução fiscal. A embargante alega que o acórdão partiu de premissa equivocada ao tratar de ordem legal de penhora e prazo determinado, quando a controvérsia original seria apenas sobre o acréscimo de 30% (art. 835, §2º, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) examinar se os embargos configuram rediscussão do mérito e se cabe multa protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos controvertidos, aplicando jurisprudência consolidada do STJ sobre a inidoneidade do seguro-garantia com prazo determinado, a ordem legal de penhora e a ausência de comprovação de menor onerosidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material objetivo.

4. A alegação de premissa equivocada traduz inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito sob novo enfoque, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

5. A multa do art. 1.026, §2º, CPC exige dolo processual manifesto, não configurado na espécie, em que a embargante trouxe argumentação juridicamente articulada, ainda que improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de suposta premissa equivocada que é, em essência, divergência com a fundamentação adotada. 2. A inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos aclaratórios."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, §2º; LEF, art. 11; CTN, art. 835.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.276.393/GO;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos por
POLIMIX CONCRETO LTDA
contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Interno, mantendo a recusa da garantia do juízo ofertada mediante seguro-garantia com prazo determinado.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade: tempestividade (oposição em 14/10/2025 contra acórdão publicado em 02/10/2025 — dentro do prazo de 5 dias úteis, art. 1.023, CPC) e adequação formal da peça.

A embargante aponta suposto erro de fato ou premissa equivocada, sustentando que a controvérsia original do Agravo se limitava à exigência de acréscimo de 30% na primeira oferta de garantia, e não à ordem legal de penhora ou ao prazo determinado da apólice. Requer, portanto, a integração do julgado para que se reconheça a idoneidade do seguro-garantia ofertado.

Ocorre que a irresignação da embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. Não há omissão: o acórdão examinou expressamente a recusa da garantia à luz da jurisprudência do STJ sobre a inidoneidade do seguro-garantia com prazo determinado (AgInt no REsp 2.020.432/GO) da ordem legal de penhora (art. 11, da Lei 6.830/1980 c/c art. 835, CPC) e da ausência de comprovação de menor onerosidade. Não há contradição interna: o julgado é coerente em sua fundamentação, e a suposta contradição apontada nada mais é do que a divergência da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos. Não há obscuridade: a decisão é clara quanto aos motivos que levaram à manutenção da recusa da garantia. Tampouco há erro material objetivo, pois a premissa fática adotada — de que a apólice ofertada tinha prazo de vigência determinado — corresponde exatamente ao documento apresentado pela própria embargante nos autos.

A tese de que a controvérsia original se restringiria ao acréscimo de 30% é uma tentativa de redefinir o objeto do recurso, mas o acórdão embargado enfrentou a questão central posta nos autos: a recusa da garantia pelo juízo da execução. E, ao fazê-lo, aplicou o entendimento consolidado do STJ de que o seguro-garantia com prazo determinado é inidôneo para garantir o juízo, independentemente da discussão sobre acréscimo percentual. A distinção pretendida entre "primeira oferta de garantia" e "substituição de penhora" é juridicamente irrelevante no caso concreto, uma vez que a apólice apresentada pela executada foi recusada por sua própria estrutura temporal limitada, e não por questão de ordem ou substituição.

Assim, a pretensão de ver reanalisada a questão de fundo sob diferente enfoque é incabível na via estreita dos aclaratórios. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à correção de suposto erro de julgamento ou ao reexame de provas. A via eleita serve exclusivamente para integrar, esclarecer ou corrigir a decisão embargada, e não para substituí-la por outra que agrade à parte vencida.

Quanto ao pedido de multa por embargos protelatórios formulado pelo embargado (art. 1.026, §2º, CPC), não vislumbro manifesto intuito protelatório capaz de justificar a sanção. Embora a argumentação da embargante seja juridicamente insuficiente para o acolhimento dos embargos, ela não se revela abusiva ou destituída de qualquer fundamento, mas tão somente equivocada quanto ao cabimento do recurso. A multa exige dolo processual caracterizado — como reiteração de embargos ou intuito exclusivo de retardar o feito —, o que não se verifica na espécie. Assim, indefiro o pedido de multa.

Pelas razões expostas,
os embargos não merecem acolhimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.